Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-43.2019.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANUZA DE MORAES MARINHO - CPF: 030.576.881-60 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR AFASTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO
PROVIDO
.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente VANUZA MORAIS SOBRINHO postula pela condenação do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva desde 2011.

2. A sentença
julgou extinto processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI do CPC, por entender o juízo a quo que a parte autora devidamente intimada para apresentar cópia do procedimento administrativo que resultou no indeferimento do seu pleito com o escopo de demonstrar o interesse de agir e que há pretensão resistida, a parte autora não apresentou.

3.
A exigência de esgotamento da via administrativa para fins de pleito judicial configura ofensa ao livre acesso ao Judiciário, em conformidade com o disposto no art.
5º
, inciso
XXXV
, da
Constituição Federal
, mesmo que Estado, ainda que não citado sobre os termos da inicial, mas, apresentou contrarrazões e em informações complementares deixou patente a sua discordância quanto a pretensão autoral.

4. Sentença ANULADA.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020